Tribunal: TJES
Processo: 5004980-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004980-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA CELIA SIQUEIRA PEREIRA DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS. VÍNCULO MÍNIMO ENTRE AS PARTES DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial) contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que indeferiu a petição inicial nos autos de “Ação de Cobrança” ajuizada pela apelante contra Maria Célia Siqueira Pereira Dias, sob o fundamento de insuficiência dos documentos apresentados para subsidiar a pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pela parte autora (faturas de cartão de crédito e cadastro de cliente) são suficientes para demonstrar a relação jurídica mínima e possibilitar a tramitação regular da ação de cobrança; e (ii) definir se a sentença que indeferiu a petição inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção do processo, fundamentada na Resolução BACEN n.º 3.919/2010, não pode prosperar, pois tal normativa é interna ao agente financeiro e não constitui condição de procedibilidade para ações de cobrança.

A documentação apresentada pela apelante (cadastro de cliente e faturas de cartão de crédito) demonstra vínculo jurídico mínimo entre as partes e atende ao disposto no art. 320 do CPC, que exige a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação.

A exigência de demonstração detalhada de gastos por evento ou prova de fato negativo, como a ausência de pagamento, caracteriza prova de difícil produção (prova diabólica), cabendo à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A extinção do processo sem oportunizar o contraditório e a dilação probatória viola o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º), que busca garantir a análise substancial da lide.

Os tribunais superiores e o próprio TJES entendem que as falhas na instrução inicial, desde que não inviabilizem o julgamento de mérito, podem ser sanadas ao longo do processo, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

Tese de julgamento
:

Documentos que demonstrem vínculo jurídico mínimo entre as partes, como faturas de cartão de crédito e cadastro de cliente, são suficientes para viabilizar o ajuizamento de ação de cobrança, atendendo ao disposto no art. 320 do CPC.

A extinção do processo por insuficiência de provas na fase inicial viola o princípio da primazia do julgamento do mérito, sendo dever do magistrado determinar diligências ou oportunizar a dilação probatória para o esclarecimento das questões de mérito.

Não é exigível da parte autora a produção de prova de fato negativo, competindo à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 320 e 373, II; Resolução BACEN n.º 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

TJES, Apl. 0039224-45.2016.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.09.2019, DJES 08.10.2019.

TJES, Apl. 5001974-75.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.03.2023.

Vitória-ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5004980-87.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

APELADA:
MARIA CÉLIA SIQUEIRA PEREIRA DIAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
contra a sentença do id. 11627098, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela apelante em desfavor de
MARIA CÉLIA SIQUEIRA PEREIRA DIAS
.

Em suas razões recursais (id. 11627102), a apelante sustenta, em síntese, que apresentou todos os documentos necessários para ajuizamento da demanda, com a juntada dos efetivos gastos por evento e os encargos cobrados por operação realizada.

Defende que a jurisprudência reconhece a fatura de cartão de crédito como documento hábil para demonstrar o inadimplemento e embasar a presente ação.

Requer seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença apelada, determinando a regular tramitação do feito, por entender que os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para propositura da ação foram cumpridos.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, válido consignar que a apelada não foi localizada para apresentar contrarrazões, ressaindo claro que, com o prosseguimento no feito de origem, o juízo
a quo
poderá diligenciar na busca da Recorrida, ora apelada, inexistindo prejuízo no julgamento do presente recurso por ser oportunizada ao contraditório na origem (REsp 1936838).

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes a subsidiar a pretensão de cobrança. Registra que a fatura do cartão de crédito descumpre regras do Banco Central do Brasil (Resolução BACEN n.º 3.919/2010) e não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores e que alguns lançamentos possuem valor ínfimo perto do montante pleiteado.

Com a devida vênia, entendo que a extinção do feito não merece prosperar.

Quanto à normativa do Banco Central, entendo que o regramento referenciado diz respeito a documento interno do agente financeiro, de modo que não pode ser considerado como condição de procedibilidade para ajuizamento da demanda de cobrança.

Nota-se que a apelante demonstrou vínculo mínimo com a apelada, ora requerida nos autos de origem, acostando o cadastro enquanto cliente, bem como as faturas do cartão com os respectivos encargos incidentes sobre a dívida.

Embora os aludidos documentos não demonstrem muitos gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, entendo que são suficientes para comprovar minimamente o crédito existente entre as partes, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

O artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela apelante, ao acostar elementos que indiquem a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De igual modo, no que se refere ao fato de que não foram demonstrados pela apelante os gastos por evento do inadimplemento original, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, observo que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo. Isto é, prova da inexistência de determinado fato, neste caso, do pagamento da fatura supostamente devida.

Resta claro que a produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para a apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente (a ausência de pagamento da fatura).

Diante disso, incumbe à apelada comprovar que está adimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste mesmo sentido já fixou entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgado:

“[...] É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)”

Vale consignar que os tribunais pátrios vêm adotando o entendimento no sentido de que "[...] a falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, (CF. TJMA; AC 0801597-35.2017.8.10.0029; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJEMA 05/05/2022).

Registro que as questões apontadas na sentença não constituem fatores que impossibilitam o prosseguimento do feito ou evidenciam irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Assim, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário “observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, já se manifestou esta 1ª Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões